Tribunal: TJMT
Processo: 1014345-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014345-73.2020.811.0000
Impetrante: Cassiano Lourenço Sanches
Paciente: Luis Gabriel de Oliveira
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Luis Gabriel de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente desde 4 de setembro de 2019, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, e no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.
Narra que foram formulados pedidos de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem, porém foram negados.
Argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução ao passo que está segregado há mais de 10 meses e o atual quadro de saúde mundial decorrente da pandemia da Covid-19 está impossibilitando o regular andamento do processo, o qual se encontra aguardando a realização de audiência para oitiva de testemunhas que está marcada para o dia 25.8.2020, mas que nem é possível ter certeza que de fato será realizada.
Salienta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes criminais e residência fixa.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente em decorrência do excesso de prazo.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 49435979).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Destaco, por oportuno, que a verificação da alegação de excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades do caso concreto.
Impende consignar que, embora alguns atos processuais tenham sido suspensos em razão das orientações decorrentes do atual quadro mundial de saúde pública (Covid-19), o Judiciário está tomando as medidas necessárias para o devido andamento dos processos.
Assim, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator